Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032819-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (EMBARGADO), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (EMBARGADO), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que homologou laudo pericial complementar e fixou o valor da execução em R$ 9.653.241,27, indeferindo pedido de esclarecimentos ao perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação analítica; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise do cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito; (iii) avaliar se o acórdão foi omisso ao não analisar os precedentes invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fundamentação da decisão de primeiro grau, concluindo pela suficiência da fundamentação adotada pelo magistrado de origem, que analisou os principais pontos controvertidos suscitados pelo embargante.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o perito apresentou laudo inicial e complementar, esclarecendo detalhadamente a metodologia utilizada e os critérios adotados para o cálculo, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

5. Os precedentes invocados pelo embargante tratam de situações distintas da presente, não sendo aplicáveis ao caso concreto, onde o perito observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão agravada que homologou laudo pericial complementar, fixando o valor da execução em R$9.653.241,27.

O embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: i) à violação do dever de fundamentação analítica (art. 489, §1o, IV, do CPC); ii) ao cerceamento de defesa pela violação do art. 477, §§2o e 3o, do CPC; e iii) à inobservância de precedentes invocados (art. 489, §1o, VI, do CPC).

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos técnicos deduzidos na impugnação ao laudo pericial, especialmente quanto à: a) não aplicação da capitalização de juros prevista no aditivo contratual de 1992; b) incorreta definição do termo inicial dos juros de mora; c) equivocada composição da base de cálculo dos juros de mora; d) aplicação de multa contratual em percentual diverso do pactuado; e e) exclusão indevida dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência.

Argumenta que o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito configurou cerceamento de defesa, pois formulou quesitos objetivos e pertinentes para elucidação da controvérsia, que foram sumariamente ignorados.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de seguir jurisprudência e precedentes invocados em seu agravo de instrumento, sem demonstrar a existência de distinção ou superação.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o retorno dos autos à origem para que o perito preste os devidos esclarecimentos ou, subsidiariamente, que nova decisão seja proferida com o enfrentamento de todos os argumentos suscitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão, alegando que este não teria enfrentado adequadamente questões relacionadas à fundamentação da decisão de primeiro grau, ao cerceamento de defesa e à inobservância de precedentes invocados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação analítica, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

A decisão enfrentou expressamente a questão, consignando que:
“a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para justificar a homologação do laudo pericial, analisando os principais pontos controvertidos, como a capitalização de juros, os juros moratórios e a multa contratual, e concluindo que o laudo está em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado”
.

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente cada um dos pontos controvertidos suscitados pelo embargante, concluindo pela correção do trabalho pericial. Quanto à capitalização de juros, consignou que
“a sentença proferida nos Embargos à Execução (ID 49731246) limitou os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, sem autorizar expressamente a capitalização”
.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, afirmou que
“o perito os considerou a partir da citação, aplicando-os sobre o capital atualizado, procedimento que se mostra adequado à luz das decisões judiciais e da legislação aplicável”
.

Em relação à base de cálculo dos juros de mora, destacou que
“o perito aplicou corretamente os juros de mora sobre o capital atualizado, em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado, que não estabeleceram expressamente uma base de cálculo diferente para os juros moratórios”
.

Quanto à multa contratual, ressaltou que
“o perito observou corretamente a determinação do acórdão proferido na Apelação no 59.320/2008, que modificou parcialmente a sentença para determinar que a multa moratória de 10% incidisse somente quanto às parcelas vencidas até a entrada em vigor da Lei 9.298/1996, para, a partir daí, corresponder a 2% sobre as demais parcelas”
.

Sobre à exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, afirmou que
“o perito aplicou corretamente os encargos no período de inadimplência, em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado, que limitaram os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, sem fazer qualquer referência específica à sua incidência no período de inadimplência”
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da fundamentação da decisão de primeiro grau, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela suficiência da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito.

O julgado enfrentou expressamente a questão, consignando que
“o perito judicial apresentou laudo inicial (Id. 167397120) e laudo complementar (Id. 198660878), nos quais esclareceu de forma detalhada a metodologia utilizada e os critérios adotados para o cálculo do valor devido, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão dos Embargos à Execução”
e que
“não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o perito já prestou os esclarecimentos necessários em seus laudos, abordando todos os pontos controvertidos suscitados pelo agravante”
.

Ademais, ressaltou que
“na liquidação de sentença, não cabe rediscutir a causa, senão apurar o valor da condenação, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado”
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela inexistência.

O embargante alega que a decisão foi omissa ao não analisar os precedentes invocados em seu agravo de instrumento, sem demonstrar a existência de distinção ou superação.

Embora o julgado não tenha feito referência expressa a cada um dos precedentes invocados pelo embargante, é certo que analisou detalhadamente as questões jurídicas neles tratadas, concluindo pela inaplicabilidade ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
.

No caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela correção do trabalho pericial, que observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Portanto, verifico que os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025